Tribunal: STF
Processo: HC 220361
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiane dos Santos de Souza impetrou habeas corpus em que se reiteram os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 216.643, ministro Nunes Marques). 



    Sustenta, em síntese, que houve “indevida invasão de domicílio, pois a diligência policial que resultou na prisão em flagrante da ré e na apreensão de entorpecentes foi resultado de ilegal ingresso na sua residência – violação do domicílio – sem que houvesse prévia, necessária e indispensável autorização judicial, conforme mandamento Constitucional”. 



    Desse modo, “requer a anulação das provas supostamente obtidas de forma ilícita e, consequentemente, de toda a ação penal”. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “a condenação sofrida pela paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 26/7/2018 e da revisão criminal proposta na origem em 7/2/2020, enquanto o presente writ foi impetrado somente em 26/10/2021.”



    Portanto, anoto que o Supremo consagrou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Cito, a título de exemplo, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    Mesmo que fosse possível superar tal obstáculo, melhor sorte não assistiria a parte impetrante.



    Com efeito, acerca da alegada nulidade por violação do domicílio da paciente, cito fragmento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    In casu, segundo o acórdão, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva da acusada.



    Confira-se trecho do acórdão (fls. 108-110):



    Quanto à alegação de que os policiais invadiram a residência da ré, pois não havia mandado judicial, entendo que este não se mostrava necessário. Acontece que os policiais narraram que adentraram em uma moradia à procura de um foragido, na qual estava o corréu Julio, que disse que ela pertencia à ré. Os agentes da lei encontraram drogas na referida habitação, tendo Julio dito em sede policial que apenas cuidava da casa à noite pelo valor de R$ 50,00, que não vendia drogas e que os entorpecentes pertenceriam à denunciada. Por essas razões, ou seja, amparados em fundadas suspeitas acerca de possível prisão em flagrante, uma vez que a acusada já era conhecida no meio policial pela prática de tráfico de drogas e que Julio teria dito que o indivíduo foragido se encontrava na outra habitação de propriedade da ré, os brigadianos se dirigiram até à localidade e lá encontraram, além da pessoa que estava foragida, mais drogas, semelhantes àquelas angariadas na outra habitação da denunciada. Assim, havendo fundadas suspeitas acerca de possível flagrante, desnecessário qualquer mandado.



    Os policiais adentraram uma moradia por terem recebido informações de que um foragido estava lá escondido, onde encontraram drogas; o corréu JULIO disse que a residência pertencia à ora agravante e que o foragido se encontrava em outra residência de propriedade dela. Diante de tais constatações e do fato de a agravante ser conhecida no meio policial pela prática de tráfico de drogas, os policiais dirigira-se até a localidade e lá encontraram, além da pessoa que estava foragida, mais drogas. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio da ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Ainda, o reexame do contexto fático, a fim de se aferir se houve condenação com base em prova ilícita demandaria o revolvimento de matéria fático probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido (com meus grifos):



    (…)



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC n. 136.071-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 122.904-AgR, ministro Edson Fachin; RHC 124.487-AgR, ministro Roberto Barroso.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC n. 152.118 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Federal, valendo citar o seguinte trecho da manifestação ministerial:



    Ainda, é de ver que o exame da questão de que ação penal que resultou na condenação da paciente foi baseada em prova ilícita, impõe o revolvimento de matéria fático-probatória em profundidade incompatível com a via do habeas corpus.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator